Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724010-11.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDA: CLAUDIA MARIA SAMPAIO PECANHA DE REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONDUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO OU RESCISÃO (RESILIÇÃO) UNILATERAL DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESEQUILIBRIO ECONÔMICO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. VALOR DA CAUSA. MODIFICAÇÃO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. I. Caso em exame 1.Cuida-se de apelações interpostas pela autora e pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação ou resolução do plano de previdência complementar firmado entre as partes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões a serem discutidas: a primeira diz respeito a análise da higidez do valor atribuído à causa, à luz das normas e princípios processuais aplicáveis (recurso da ré). A segunda diz respeito a análise da possibilidade de revisão ou rescisão unilateral do contrato de previdência privada complementar firmado entre as partes, com base na teoria da imprevisão (recurso da autora). III. Razões de decidir. 3. As conclusões da perícia não vinculam o magistrado e, portanto, não o obrigam a julgar a demanda em determinado sentido. 3.1.Se as conclusões da perícia são superadas por fundamentos mais relevantes e que foram claramente consignados na fundamentação, não há espaço para arguição de nulidade do decisum por ausência de fundamentação. 4. Em se tratando de contrato de previdência privada operado por entidade aberta, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A tarefa de interpretar o contrato e de aplicar corretamente a lei em determinado caso concreto deve sempre considerar os fins sociais a que se dirige a norma às exigências do bem comum. 6.O ordenamento jurídico pátrio conferiu tamanha importância ao contrato de previdência complementar que lhe outorgou proteção com status constitucional. 7. Ainda que a perícia tenha concluído pela existência de onerosidade excessiva no contrato, não cabe ao fornecedor, que reconhecidamente descumprira os deveres acessórios ligados à boa-fé objetiva (lealdade e informação), forçar a modificação unilateral das condições do negócio ou ainda a sua rescisão (resilição). 8. Permitir que entidade de previdência privada, depois de passados quase 25 (vinte e cinco) anos, somente agora, às vésperas de ser iniciado o pagamento da renda vitalícia programada por sua cliente, possa requerer a modificação unilateral do contrato ou mesmo a sua rescisão (resilição) com base em suposta onerosidade excessiva, deixando a consumidora desamparada, trata-se de conduta que se encontra em desacordo com o sistema de proteção consumerista. 9. A ninguém é dado se beneficiar da própria torpeza. Se a regra é aplicável no direito processual em situações pontuais como a da chamada nulidade de algibeira, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no plano do direito material, quando verificado a violação da boa-fé objetiva. 10. A possibilidade de modificação unilateral do contrato ou de rescindi-lo unilateralmente pelo fornecedor também deve ser afastada quando o mesmo direito não é assegurado ao consumidor. 11.Em negócios de longa duração como é a hipótese do plano de previdência complementar, o fato de o contrato se mostrar oneroso em determinado momento histórico não afasta a possibilidade de que ele volte a ser vantajoso em outro, à medida que novas medidas regulatórias são aprovadas e a economia volte a se reequilibrar. 12. Ainda que o pedido de modificação unilateral do contrato não encerre um conteúdo econômico diretamente apreciado, o mesmo não se pode dizer do pedido de rescisão (resilição), que poderá implicar no resgate ou portabilidade dos recursos acumulados pelo consumidor para a formação do fundo garantidor de seu benefício. Dessa forma, o valor da causa deve corresponder à quantia acumulada pelo consumidor ao longo do negócio. IV. Dispositivo e tese 13.Recurso da autora conhecido e desprovido 14.Recurso da ré conhecido e provido Artigo relevante citado: Constituição Federal, art. 202. LINDB, art. 5o. CDC, arts. 2o, 3o, 6o e 51. Lei Complementar n.o 109. CPC, art. 479 e 371. Jurisprudência relevante citada: Súmula STJ, 593. TJDFT, Acórdão 1728450, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 1948821, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 317 do Código Civil, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a possibilidade de revisão contratual, diante da quebra da base objetiva do contrato, provocada por alteração imprevisível e extraordinária das premissas econômicas e técnico-atuariais, o que comprometeria a continuidade da relação jurídica de trato sucessivo e exigiria a repactuação das condições originalmente pactuadas. Relata ser necessária a repactuação ou a resolução do contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 478 do CC, por não ter sido admitida a resolução do contrato diante da onerosidade excessiva causada por fatos supervenientes e imprevisíveis, que tornaram inexequível a obrigação de assegurar rentabilidade mínima para as reservas do plano de previdência, contrariando o direito da parte de se desvincular de relação jurídica que perdeu sua finalidade; c) artigo 599 do CC, asseverando que teria sido desconsiderado o direito da parte de resolver o contrato de trato continuado, especialmente diante da insolvência do plano e da impossibilidade de manutenção das condições originalmente pactuadas; e d) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdição. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 130.291, e PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, OAB/SP 256.755. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 317, 478 e 599, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. O apelo também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pleito. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027